Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo simples. porte ilegal de arma branca. preliminares. intempestividade. Rejeição. emendatio libelli. nova definição jurídica dos fatos. cerceamento de defesa. inocorrência. materialidade e autoria. comprovação. tipicidade da conduta. Pena pecuniária. custas processuais. Dispensa. não cabimento. detração. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelas infrações penais previstas no artigo 157, caput, do Código Penal, e no artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941.
2. Fato relevante. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público suscitou a intempestividade do recurso.
II. Questão em Discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão da condenação do acusado pela contravenção penal de porte ilegal de arma branca, notadamente diante da ausência de aditamento da denúncia; (iii) estabelecer se a conduta do réu caracterizou a contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941, sobretudo à luz dos parâmetros estipulados no julgamento do ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857); (iv) analisar o pleito de dispensa do pagamento da pena de multa e das custas processuais, em virtude da hipossuficiência do apelante; e (v) definir sobre a possibilidade de detração.
III. Razões de Decidir
4. A falha do sistema eletrônico do PJe, ao fornecer informação equivocada, caracteriza justa causa hábil a afastar a intempestividade do recurso, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança.
5. A condenação pela contravenção de porte ilegal de arma branca, quando a denúncia descreve a posse da faca pelo réu, reflete o instituto da emendatio libelli, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, inexistindo cerceamento de defesa.
6. A configuração da contravenção penal de porte ilegal de arma branca exige a análise da potencialidade lesiva, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 857, da Repercussão Geral. Caracteriza-se a infração quando o réu porta faca acessível para uso imediato, em via pública, gerando risco concreto à segurança da vítima e de terceiros.
7. A hipossuficiência econômica do réu não constitui fundamento idôneo para a exclusão/isenção da pena de multa da condenação, sobretudo porque ela decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
8. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui impositivo legal e decorrência lógica da sucumbência, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. O pedido de isenção, por hipossuficiência de recursos, deverá ser submetido ao crivo do Juízo da Execução Penal, momento adequado para verificar a real situação econômica do condenado.
9. O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, prevê que o tempo de prisão provisória será computado somente para determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Fixado o regime aberto, a análise da detração compete ao Juízo da Execução Penal.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 19; Código de Processo Penal, artigos 383, 387, § 2o, e 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 21/03/2022; TJDFT, Acórdão no 1965754, 0716279-21.2023.8.07.0009, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 6/2/2025, DJe 24/2/2025; TJDFT, Acórdão no 1957282, 0725871-56.2023.8.07.0020, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/1/2025, DJe 30/01/2025; STF, ARE no 901623 (Tema 857 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 7/10/2024, DJe 25/10/2024;TJDFT, Acórdão no 1903415, 0715023-89.2022.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 8/8/2024, PJe 15/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1307082, 0003324-87.2018.8.07.0004, Rel. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 3/12/2020, PJe 15/12/2020; TJDFT, Acórdão no 1361926, 0005179-42.2020.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 5/8/2021, DJe 17/8/2021; TJDFT, Acórdão no 1797763, 0708496-93.2023.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 6/12/2023, PJe 15/12/2023.